Tribunal: STF
Processo: RE 505572
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. PIS. Declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98. 4. Subsistência da cobrança na forma do disposto na Lei 9.715/98. Precedentes. 5. Ausência de vícios da decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados.